Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711568-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: BRUNO BITTAR REQUERIDO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO, O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo, vinculado à Apelação interposta por BRUNO BITTAR, ora autor/apelante, em face de Sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, por meio da qual foi determinada a extinção do feito, com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “(...) É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O feito encontra-se apto a receber sentença no estado em que se encontra, não sendo necessária a produção de provas outras, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada. Ademais, a colheita de depoimento de testemunhas e a prova pericial requeridas pelo autor não contribuirão na formação do livre convencimento do Juízo. Promovo, assim, o julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC. De início, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelos réus. Da litispendência e coisa julgada Consoante se observa da peça inicial protocolada nos autos da ação 0723907-85.2023.8.07.0001 - 2a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (cópia inserida no ID 212522890), o autor formulou os seguintes pedidos em face dos réus: a) Seja concedida, inaudita altera parte, tutela de urgência para determinar que os réus promovam a imediata retirada das reportagens intituladas “O sócio do ex-desembargador” (contida na URL https://obastidor.com.br/justica/o-socio-do-ex-desembargador-5714), “O doleiro e os advogados” (contida na URL https://obastidor.com.br/investigacao/o-doleiro-e-os-advogados-5746) e “As suspeitas da PF em processos contra a Aneel” (contida na URL https://obastidor.com.br/justica/as-suspeitas-da-pf-em-processos-contra-aaneel-5830), disponibilizadas, respectivamente, nos dias 18.05.2023, 25.05.2023 e 14.06.2023, no site www.obastidor.com.br23 , até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) A citação eletrônica dos réus a ser realizada pelo e-mail diego.escosteguy@me.com, comum aos réus, para, querendo, responder aos termos da presente ação no prazo legal, sob pena de revelia; c) Caso eventualmente não se entenda pela efetivação da providência nos termos acima, que a citação seja efetivada nos endereços descritos na folha de rosto da presente exordial; d) Ao final, seja confirmada a tutela de urgência (ou, subsidiariamente, seu deferimento na própria sentença), bem como seja julgado procedente o pedido para determinar que os réus tornem permanentemente indisponíveis as reportagens intituladas “O sócio do ex-desembargador” (contida na URL https://obastidor.com.br/justica/o-socio-do-ex-desembargador-5714), “O doleiro e os advogados” (contida na URL https://obastidor.com.br/investigacao/o-doleiro-e-os-advogados-5746) e “As suspeitas da PF em processos contra a Aneel” (contida na URL https://obastidor.com.br/justica/as-suspeitas-da-pf-em-processos-contra-aaneel-5830), disponibilizadas, respectivamente, nos dias 18.05.2023, 25.05.2023 e 14.06.2023, no site www.obastidor.com.br24; e) A condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência que serão, ao final, arbitrados nos termos do Código de Processo Civil; f) Que todas as publicações e intimações relacionadas ao presente feito sejam feitas no nome dos signatários desta petição inicial, sob pena de nulidade; e g) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, principalmente pericial, documental e testemunhal, a serem indicadas, se o caso, em momento oportuno. Nos presentes autos, o autor formulou pedido idêntico, não obstante, desta feita, ao invés de solicitar que os réus promovam a imediata retirada das reportagens em referência, requereu que os réus se abstenham de alterar as URLs e não divulguem ou disponibilizem as mesmas reportagens. Além disso, nestes autos, o autor acrescentou o pedido de condenação dos réus à indenizar o autor por valor não inferior a R$ 100.000,00, a título de reparação por danos morais. Ora, como se vê, o pedido principal do autor, formulado de forma mais ampla, já foi objeto de análise anterior nos autos da ação 0723907-85.2023.8.07.0001 - 2a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, os quais se encontram, inclusive, já sentenciados. Ademais, conforme bem consignaram os réus, em sede de contestação, a sentença proferida naqueles autos foi confirmada no julgamento da APC no 0723907-85.2023.8.07.0001 (ID 212522890, págs. 49/74). Cumpre observar que a sentença da 2a Vara Cível de Brasília, confirmada em grau de recurso, julgou improcedente a pretensão do autor, por entender que “o teor das publicações não revela extrapolação dos parâmetros usuais de um discurso predominantemente jornalístico, que é legítimo aos requeridos, enquanto jornalista e veículo de comunicação – ainda que pontuado por conjecturas sem a indicação de qualquer fundamento fático concreto que lhes dê suporte –, tampouco incitação a condutas violentas ou mesmo imputação de crime ao requerente, de modo que os requeridos se encontram aparados pelo exercício regular de direito (CC, art. 188, I), bem como, considerando que a intervenção judicial para remoção de conteúdo/matéria divulgada por veículo de comunicação somente se justifica quando demonstrado nítido abuso de direito, tenho pela improcedência do pedido inicial”. Agregado a isso, tem-se a decisão proferida nos autos da Queixa-Crime no 0746424-84.2023.8.07.0001 (cópia inserida no ID 212526978), que acolheu parcialmente a manifestação do Ministério Público para REJEITAR a ação privada, com relação ao crime de calúnia, sob o entendimento de que “não há qualquer dado específico e informativo nos autos, que desse conta de que o Querelado tivesse imputado ao Querelante a prática de qualquer delito descrito no Código Penal, de modo a classificar sua conduta como sendo caluniosa”. Neste sentido, o pedido remanescente destes autos, de condenação dos réus à indenizar o autor, a título de reparação por danos morais, não subsiste. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de litispendência suscitada pelos réus para DETERMINAR A EXTINÇÃO DO FEITO, o que faço com fulcro no artigo 485, V, do CPC. Em face do princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC). Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Irresignado, Bruno Bittar sustenta que a demanda em questão visa permitir a efetivação do que fora decidido no processo formulado contra o Google (autos n.o 0751949-47.2023.8.07.0001), bem como indenização por dano moral. Aduz que os Apelados, deliberada e conscientemente, em total má-fé, estavam alterando as URLs ao trocar hifens de posição, de forma que o Google continuava, indefinidamente, a indexar conteúdo indevido. O agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de dano grave ou de difícil reparação, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a alteração das URLs pelos Apelados perpetua a divulgação das notícias desabonadoras contra o Apelante, causando-lhe prejuízos de índole moral e profissional. Além disso, argumenta que as demandas discutidas são distintas, uma vez que a ação de n° 0723907-85.2023.8.07.000, que tramitou na 2a Vara Cível, tinha como objeto a proibição de veiculação de reportagens sobre o agravante; enquanto o presente feito visa impedir que os réus alterem as URLs das referidas reportagens, bem como pleiteia uma condenação por danos morais. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo à apelação para determinar a retomada dos efeitos da tutela de urgência inicialmente deferida na origem, até julgamento do mérito da apelação, a fim de "determinar que os réus [apelados] se abstenham de alterar as URLs, bem como para determinar que não divulguem ou disponibilizem as reportagens 'O sócio do ex-desembargador', 'O doleiro e os advogados' e 'As suspeitas da PF em processos contra a Aneel' por outros endereços eletrônicos, que não as inicialmente indicadas e veiculadas: (https://obastidor.com.br/justica/o-socio-do-exdesembargador-5714, https://obastidor.com.br/investigacao/o-doleiro-e-osadvogados-5746 e https://obastidor.com.br/justica/as-suspeitas-da-pf-em-processoscontra-a-aneel-5830), devendo excluir as outras URLs emitidas que versam sobre a mesma matéria, bem como atentar-se, também, para a determinação constante da decisão liminar proferida nos autos do AGI no 0711044-66.2024.807.0000, conforme parte dispositiva acima referenciada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento da ordem judicial até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)". É o breve relatório. DECIDO Nos termos do Código de Processo Civil, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte recorrente demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Sabe-se que a litispendência ocorre quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são ajuizadas, de modo que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema, segundo prevê o art. 337, parágrafos 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil. Confira-se: “§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação e idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que esta em curso.” Os autores Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. esclarecem que: “Há litispendência quando pendem processos com mesmo conteúdo. A mesma situação jurídica controvertida e posta em mais de um processo para ser resolvida. Enfim, há litispendência quando o Poder Judiciário e provocado a solucionar o mesmo problema em mais de um processo.” (DIDIER JUNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 5. ed.v. 4. Salvador: Jus Podivm, 2010.) No caso, a parte autora/apelante ajuizou, em 06/06/2023, uma ação de obrigação de fazer contra o jornalista Diego Escosteguy Zero e a empresa O Bastidor - Agência de Notícias Ltda. A demanda, registrada sob o n°0723907-85.2023.8.07.000 e tramitada na 2a Vara Cível de Brasília, visava discutir a possibilidade de exclusão de matérias sobre o autor, publicadas pelo primeiro réu e veiculadas pelo segundo réu. Os pedidos da ação foram os seguintes: (id 161265937 - 0723907-85.2023.8.07.0001): Em razão do exposto, o autor, respeitosamente, requer: a) Seja concedida, inaudita altera parte, tutela de urgência para determinar que os réus promovam a imediata retirada das reportagens intituladas “O sócio do ex-desembargador” e “O doleiro e os advogados”, disponibilizadas, respectivamente, nos dias 18.05.2023 e 25.05.2023, no site www.obastidor.com.br, até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) A citação eletrônica dos réus a ser realizada pelo e-mail diego.escosteguy@me.com, comum aos réus, para, querendo, responder aos termos da presente ação no prazo legal, sob pena de revelia; c) Caso eventualmente não se entenda pela efetivação da providência nos termos acima, que a citação seja efetivada nos endereços descritos na folha de rosto da presente exordial; d) Ao final, seja confirmada a tutela de urgência (ou, subsidiariamente, seu deferimento na própria sentença), bem como seja julgado procedente o pedido para determinar que os réus tornem permanentemente indisponíveis as reportagens intituladas “O sócio do ex-desembargador” e “O doleiro e os advogados”, disponibilizadas, respectivamente, nos dias 18.05.2023 e 25.05.2023, no site www.obastidor.com.br; e) A condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência que serão, ao final, arbitrados nos termos do Código de Processo Civil; f) Que todas as publicações e intimações relacionadas ao presente feito sejam feitas no nome dos signatários desta petição inicial, sob pena de nulidade; e g) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, principalmente pericial, documental e testemunhal, a serem indicadas, se o caso, em momento oportuno. (destaquei). O referido processo foi julgado improcedente em 04/03/2024, sob o fundamento de que: “O teor das publicações não extrapola os parâmetros usuais de um discurso predominantemente jornalístico, legítimo aos requeridos na qualidade de jornalista e veículo de comunicação – ainda que contenha conjecturas sem a indicação de qualquer fundamento fático concreto que lhes dê suporte. Além disso, não há incitação a condutas violentas nem imputação de crime ao requerente, de modo que os requeridos estão amparados pelo exercício regular de direito (CC, art. 188, I). Ademais, considerando que a intervenção judicial para remoção de conteúdo/matéria divulgada por veículo de comunicação somente se justifica quando há nítido abuso de direito, concluo pela improcedência do pedido inicial.” (ID 187618297 - 0723907-85.2023.8.07.0001). Tal decisão foi mantida em segunda instância (ID 63775610 - APC 0723907-85.2023.8.07.0001). Nesse contexto, observo que, nos presentes autos, o autor ajuizou nova ação de obrigação de fazer contra as mesmas partes do processo n° 0723907-85.2023.8.07.0001, formulando pedido idêntico. Importante destacar que o pleito para que os réus “se abstenham de alterar as URLs e de divulgar ou disponibilizar novamente as mesmas reportagens” já está abrangido pelo pedido formulado no primeiro processo, qual seja, “a determinação para que os réus tornem permanentemente indisponíveis as reportagens”. Assim, verifica-se que o autor, ao requerer que os réus se abstenham de modificar as URLs das reportagens e ao pleitear indenização por danos morais, pretende apenas rediscutir, sob uma nova abordagem, a mesma questão analisada na ação n° 0723907-85.2023.8.07.0001, relativa à legalidade das matérias publicadas pelo primeiro réu e veiculadas pelo segundo réu. Dessa forma, considerando que ambos os processos possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, constata-se, em análise preliminar, a existência de litispendência, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte apelante para fins de eventual complementação de suas razões. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2025 18:38:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora